Tribunal: TJDFT
Processo: 0723196-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0723196-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: PAOLA OLIVEIRA SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, parte autora em execução de título extrajudicial autuada sob o número 0723196-83.2023.8.07.0000 e ajuizada em face de PAOLA OLIVEIRA SANTOS, contra r. decisão proferida pelo juízo Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que determinou o decote dos valores executados para que fossem excluídas as quantias requeridas a título de honorários advocatícios. Segundo o juízo de origem, seria indevida a inclusão da cobrança dos honorários advocatícios no cálculo apresentado pela parte exequente, já que, nos termos do art. 827 do CPC, caberia ao juízo a fixação dos honorários no percentual de 10%. Em suma, a parte recorrente sustenta ter demonstrado a legitimidade da cobrança em petição que foi apresentada em resposta à determinação da emenda da petição inicial, pelo que a referida matéria restaria preclusa. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo e, ao termo, a reforma da decisão vergastada. Preparo não foi recolhido por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita (ID 48556245). DECIDO. Inicialmente, cabe pontuar que a questão referente à atribuição de honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública, pelo que conhecível em qualquer grau de jurisdição e a qualquer momento do processo. Superado tal ponto, passa-se a análise da questão propriamente dita. Na petição de ID 52750785, a parte autora pontua que a cobrança dos honorários no percentual de 20% sobre o valor total da dívida atualizada estaria inclusa no processo em virtude de cláusula contratual presente no acerto realizado pelas partes. Observando o contrato apresentado, denota-se que na Clausula 7a, inc. IV, §4o, as partes acertaram o seguinte teor: Parágrafo quarto - Em caso de procedimento judicial, o MUTUÁRIO, além do principal e dos encargos financeiros, arcará com as custas processuais, acrescidas de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da dívida atualizada. No que se refere à cobrança de honorários advocatícios, de regra, a matéria se vê regulada pelo teor do EREsp 1507864/RS, julgado pela Corte Especial do eg. STJ, que definiu que os honorários remuneratórios são devidos por cada uma das partes aos seus advogados, não sendo cabível sua cobrança da parte sucumbente com base no princípio da reparação integral. Ocorre que, no caso em análise, tal entendimento não se aplica, já que foi feita disposição de vontade pela parte executada que livremente se comprometeu a pagar os honorários remuneratórios da parte exequente. Nesse diapasão, cabe notar que o mesmo STJ já se manifestou quanto à legalidade do referido arranjo, no julgamento do seguinte caso: RECURSO ESPECIAL No 1.644.890 - PR RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA RECORRENTE: ALVEAR PARTICIPAÇÕES S⁄A RECORRIDO : SEGREDO DA MODA LTDA RECURSO ESPECIAL. SHOPPING CENTER. LOCAÇÃO DE ESPAÇO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. REPASSE. LOCATÁRIO. PRÉVIO AJUSTE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUTONOMIA DA VONTADE. PREVALÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a inclusão de valor relativo a honorários advocatícios contratuais previamente ajustados pelas partes na execução de contrato de locação de espaço em shopping center. 3. Em regra os honorários contratuais são devidos por aquele que contrata o advogado para atuar em seu favor, respondendo cada uma das partes pelos honorários contratuais de seu advogado. A parte vencida, além dos honorários contratuais do seu advogado, também arcará com o pagamento dos honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte vencedora. 4. Na hipótese, o contrato firmado entre as partes prevê que o locatário deverá pagar os honorários contratuais de seu advogado, assim como os do advogado do locador, o que não configura bis in idem, pois não se trata do pagamento da mesma verba, mas do repasse de custo do locador para o locatário. 5. A atividade empresarial é caracterizada pelo risco e regulada pela lógica da livre-concorrência, devendo prevalecer nesses ajustes, salvo situação excepcional, a autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda. 6. Não há como afastar a incidência de cláusula de contrato de locação de espaço em shopping center com base em alegação genérica de afronta à boa-fé objetiva, devendo ficar demonstrada a situação excepcional que autoriza a intervenção do Poder Judiciário. 7. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1644890 PR 2016/0330353-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020) Assim, não se observa no caso ilegalidade na cobrança dos referidos honorários que justifique a intervenção do juízo de origem, já que a cobrança dos honorários remuneratórios em questão não se confunde com os honorários de sucumbência previstos no art. 827 do CPC, que devem ser fixados pelo magistrado sob o débito total da execução. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para sustar os efeitos da decisão vergastada até o julgamento deste recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 2 de agosto de 2023